Tribunal: TJES
Processo: 5000335-23.2019.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000335-23.2019.8.08.0016
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
APELADO: ESPOLIO DE ANTONIO PIZZOL
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 50000335-23.2019.8.08.0016

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

APELADO: ESPÓLIO DE ANTONIO PIZZOL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

em face da r. sentença proferida no evento 1963731 que, nos autos da
ação de execução fiscal
por ele

ajuizada pela apelante em face do
ESPÓLIO DE ANTONIO PIZZOL
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Sustenta o recorrente, em suas razões (evento 1963733), que não ocorreu qualquer das hipóteses de extinção da execução prevista no artigo 924 do CPC, sendo certo que não ocorreu o abandono do feito pela municipalidade e que deve prevalecer a supremacia do interesse público.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a reforma da sentença com o regular processamento dos autos.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 50000335-23.2019.8.08.0016

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

APELADO: ESPÓLIO DE ANTONIO PIZZOL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

em face da r. sentença proferida no evento 1963731 que, nos autos da
ação de execução fiscal
por ele

ajuizada pela apelante em face do
ESPÓLIO DE ANTONIO PIZZOL
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Sustenta o recorrente, em suas razões (evento 1963733), que não ocorreu qualquer das hipóteses de extinção da execução prevista no artigo 924 do CPC, sendo certo que não ocorreu o abandono do feito pela municipalidade e que deve prevalecer a supremacia do interesse público.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a reforma da sentença com o regular processamento dos autos.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo apelante requerendo, em síntese, a citação do requerido, ora apelado, para o pagamento do valor de R$ 1.311,48 (um mil trezentos e onze reais e quarenta e oito centavos), relativo a impostos e taxas não adimplidos no tempo e modo devidos.

Em despacho proferido no evento 1963704, foi determinada a citação do executado por carta com Aviso de Recebimento, a qual não foi realizada em razão da impossibilidade de localizá-lo nos endereços indicados (eventos 1963707 e 1963714), sendo decretada a suspensão do curso da execução no evento 1963719.

Posteriormente, diante da manifestação do exequente pugnando pelo prosseguimento da execução (evento 1963723), o juiz de 1º grau determinou sua intimação para prestar esclarecimentos quanto à impossibilidade de citação e quanto a eventual inventariante do espólio (evento 1963726).

Em seguida, após petição do exequente informando que aguardava retorno do setor responsável (evento 1963728), sobreveio a sentença recorrida, oportunidade na qual o juízo singular entendeu que a demanda deve ser extinta sem análise do mérito, sob o fundamento de que a ausência de citação válida, por ser um requisito processual, é hipótese de extinção.

Pois bem.

Analisando o caso em comento, e com a devida vênia, entendo ser cabível a anulação da sentença recorrida. Isto porque, embora a citação não tenha sido efetivada, e o feito tenha permanecido paralisado por mais de 30 (trinta) dias sem impulso pela parte exequente, não restou configurado o efetivo desinteresse do exequente no seu prosseguimento.

Conforme se vê, ao ser intimado para prestar as informações necessárias à citação, o exequente peticionou informando que iria prestá-las tão logo tivesse retorno do departamento competente. E, decorridos pouco mais de 30 (trinta) dias,
sem que fosse novamente intimado
, foi proferida a sentença ora objurgada por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ora, mesmo que possível a extinção prematura do feito, é certo que esta deve ocorrer de forma excepcional, quando constatado o manifesto desinteresse da parte exequente ou diante de vícios insanáveis, o que entendo não ter ocorrido. Caberia ao juiz singular ao menos ter determinado nova intimação do exequente, ainda que com prazo inferior para cumprimento da diligência, se este manifestou expressamente que estava diligenciando para atender ao comando judicial.

A respeito, colaciono recente jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL direito processual civil execução fiscal extinção por abandono error in procedendo preliminar suscitada e acolhida de ofício sentença cassada. I Padece de error in procedendo a sentença que extingue o feito por abandono sem que tenha sido o exequente previamente intimado para promover o impulsionamento do feito, notadamente quando se verifica de plano a ausência de sua inércia. II Preliminar de nulidade da sentença suscitada e acolhida de ofício. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em suscitar e acolher a preliminar de nulidade para cassar a sentença, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130251002, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso,
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 50000335-23.2019.8.08.0016

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

APELADO: ESPÓLIO DE ANTONIO PIZZOL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Mesmo que possível a extinção prematura do feito por ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, esta deve ocorrer de forma excepcional, quando constatado o manifesto desinteresse da parte exequente ou diante de vícios insanáveis, o que não ocorreu no caso concreto.

2.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.